Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0724345-85.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela beneficiária do plano de saúde, com fito de obter cobertura de terapêutica fisioterápica, sob pena de multa diária. Todavia, consoante Ofício do juízo a quo (id. 30279478), foi proferida superveniente sentença, em 26.10.2021 (id. 106702652 - Processo originário de n. 0721920-82.2021.8.07.0001), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, bem como houve a interposição de apelação por ambas as partes. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator